Tribunal: TJMT
Processo: 1026840-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026840-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUNIOR DE OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 052.259.941-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DOIS ROUBOS MAJORADOS E TRÊS FURTOS QUALIFICADOS.

AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO.
ALMEJADA PRISÃO DOMICILIAR
. INSERÇÃO EM
GRUPO DE RISCO.
IMPROCEDÊNCIA.

MEDIDAS ADOTADAS PARA A PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NA UNIDADE PRISIONAL. REGULARIDADE E PRESTEZA NO TRATAMENTO MÉDICO DISPONIBILIZADO AOS PRESOS.
RECURSO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL

O fato de o reeducando inserir-se no grupo de risco para COVID-19, por si só, não torna obrigatório o deferimento de prisão domiciliar. Se
medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus, estão sendo adotadas pela unidade prisional em que o reeducando está segregado, havendo, ainda, regularidade e presteza no tratamento médico a ele disponibilizado, não há motivo para colocá-lo em prisão domiciliar, mormente se lhe são imputados vários crimes contra o patrimônio (roubos e furtos) e alcançará o requisito objetivo para progressão regimental somente em 24.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução,
manejado a tempo e modo por
Júnior Oliveira Bezerra,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop/MT., que, no PEP no. 4902-14.2013.8.11.0015,
indeferiu
seu pedido de
prisão domiciliar
, formulado em razão do
risco de contágio
de COVID-19 na unidade prisional em que se encontra.

Alega-se, em síntese, que o agravante sofre de
tuberculose
e, por isso, insere-se no denominado
grupo de risco
para COVID-19. Portanto, almeja que lhe seja permitido o cumprimento da pena em regime de
prisão domiciliar
(
Id.
71165992
)
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
71165993
).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão (
Id.
71165994
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
des
provimento
do Agravo
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.

72545970
):

A
gravo em Execução
: Executivo de pena – Recurso defensivo contra decisão que
indeferiu
pedido de cumprimento da pena em
regime domiciliar
ao apenado –
Inconcessibilidade
– Não preenchimento de quaisquer dos requisitos exigidos para o deferimento do recolhimento domiciliar
.
In casu,
verifica-se o acerto do
decisum
combatido, vez que, como bem externado pelo Juízo
a quo
,
a comorbidade apresentada pelo agravante
(tuberculose)
vem sendo
tratada na unidade prisional
em que se encontra recolhido
. Ademais,
a direção da Penitenciária informou
, por meio do ofício n. 469/2020, que adotaram
diversas medidas preventivas à propagação do coronavírus – COVID-19.
Portanto, é certo que o reeducando faz parte do grupo de risco, eis que portador de tuberculose, mas a decisão guerreada, bem como a prova documental angariada no presente feito, dão conta de que
o próprio está recebendo adequado tratamento, sendo acompanhado pela equipe médica e de saúde, além de os agentes atuantes no estabelecimento prisional estarem tomando diversas medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária
.
Pelo
desprovimento
do agravo
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021